Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES IMPOSTOS. NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FRUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. A advertência realizada pelo juízo para que se realize a comunicação prévia de remoção do veículo da unidade federativa nesse período não configura qualquer violação ao direito de fruição do bem pelo credor fiduciário, mas tão somente resguarda o direito de restituição do veículo ao devedor no caso de pagamento da dívida.
3. Recurso desprovido.